Tribunal: CARF
Processo: 13855.003600/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003600/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EURIPEDES MATOS DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial no montante de
R$26.485,69. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial em maior
extensão, para restabelecer também a dedução de despesa médica, no valor de R$ 2.983,77.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003600/2010-09
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003600/2010-09

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 20/09/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2009, Ano Calendário 2008, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 19.804,35, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência da falta de comprovação por não
atendimento à intimação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 3.812,28;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: glosa de R$ 44.933,78;
Dedução Indevida de Dependentes: glosa de R$ 3.311,76.
Na impugnação apresentada tempestivamente, acompanhada dos documentos de fls.
9/27, são trazidas as seguintes alegações, abaixo sintetizadas:
- como comprova a cópia do processo judicial, em anexo, deixou de residir no endereço
para o qual a intimação foi enviada desde dezembro/2007. Por um lapso, tal informação
não constou da DIRPF;
- está anexando cópias dos documentos relativos às despesas médicas e de pensão
alimentícia.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA. DESPESA MÉDICA.
Não havendo a comprovação das despesas médicas declaradas, é de se manter a glosa
efetuada.
DEPENDENTES. CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a
dependentes, quando se referirem às mesmas pessoas, exceto na hipótese de
modificação da relação de dependência dentro do ano-calendário.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão judicial só é permitida mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento, não bastando apenas a previsão na sentença judicial.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/07/2013, o(a) contribuinte, em 19/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, mas concorda com a glosa
de R$828,51.
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos, mas concorda com
parte da glosa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003600/2010-09

É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com pensão alimentícia judicial e de despesas
médicas. Importante destacar que o recorrente concorda com parte das glosas: em relação às
despesas médias, concorda com a glosa do valor de R$828,51, e, quanto à pensão, concorda com
a glosa de R$8.628,09.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No curso da ação fiscal. O contribuinte não atendeu ao termo de intimação, o que
levou à glosa da dedução. Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira
instância manteve a glosa, registrando:
A despesa médica glosada refere-se ao pagamento declarado à Caixa Previ de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, no
montante de R$ 3.812,28.
Apesar de o impugnante afirmar que está anexando cópias das despesas médicas,
nenhum documento comprovando efetivamente os pagamentos declarados à Caixa
Previ foi apresentado junto à defesa, motivo pelo qual será mantida a glosa por
falta de comprovação.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta o comprovante de rendimentos de fl.52,
o qual consigna as rubricas reclamadas pelo contribuinte: Caixa de Assistência dos Funcis. do
BB – 1.913,71 e Participação em consultas – 1.070,06.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003600/2010-09

Entendo que o documento não se revela hábil a atestar a dedutibilidade desses
valores pelo contribuinte, visto que não identificam seus beneficiários (pacientes). Repise-se que
somente são dedutíveis as despesas médicas do contribuinte, as dos seus dependentes e as dos
alimentandos, desde que pagas em decorrência de acordo/decisão judicial.
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
Pensão alimentícia judicial.
Conforme dispositivos legais constantes da autuação e da decisão recorrida, são
dedutíveis os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia em decorrência das normas do
Direito de Família e desde que em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o artigo 1.124–A do Código de Processo
Civil.
A glosa foi levada a efeito pela falta de atendimento ao termo de intimação e
mantida pelo colegiado de primeira instância, que consignou:
A glosa por falta de comprovação refere-se aos pagamentos de pensão declarados a
Maria do Carmo Matos de Souza (R$ 9.820,00), Pedro Henrique dos Reis Sousa (R$
6.173,63), Maria de Lourdes Evaristo de Sousa (R$ 13.211,46) e a Ana Tereza Lopes
Marra de Sousa (R$ 4.772,50).
Da análise dos autos, verifica-se que o impugnante anexou apenas documentos que
comprovam a sua condição de alimentante das pessoas acima citadas,
acrescentando que, com relação a Maria do Carmo Matos de Souza, foi juntado
apenas o acompanhamento processual (fls. 26/27), não tendo sido apresentada a
cópia do acordo celebrado entre as partes ali mencionado.
Também o impugnante não comprovou o efetivo pagamento das despesas
declaradas a título de pensão alimentícia (recibos, extratos bancários,
transferência bancária, comprovante do depósito bancário ou ainda, sua folha de
pagamento) referente ao repasse dos valores declarados.
Consta apenas uma única folha de pagamento, entretanto, ela se refere ao ano-
calendário 2010.
Pelo exposto acima, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal por falta de
comprovação.
Em relação a Pedro, Ana Tereza e Maria de Lourdes, em complemento aos
documentos anteriormente juntados, que atestavam a existência de decisão/acordo judicial (fls.
13/15, 16/18 e 19/25), o recorrente junta os comprovantes de rendimentos de fls. 52/53, que
confirmam o pagamento dos seguintes valores:
Pedro Sousa – R$5.504,95 e R$3.563,07
Maria de Lourdes de Sousa – R$11.458,28 e R$1.186,89
Ana Tereza de Sousa – R$4.772,50
Verifico um descompasso entre a linha da pensão alimentícia e as informações
complementares no comprovante de rendimentos do INSS. Entendo por acatar os valores
indicados nas informações complementares por estarem discriminados por beneficiário e por
serem mais favoráveis ao contribuinte.
Cumpridas as condições de dedutibilidade, o recorrente faz jus a deduzir os
valores indicados, no montante de R$26.485,69.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003600/2010-09

Em relação a Maria do Carmo, como consignado na decisão recorrida, o
contribuinte apresentara somente o andamento processual de fls. 26/27, sem juntar cópia do
acordo celebrado. Agora, em seu recurso, além do comprovante de rendimentos consignando o
pagamento da quantia de R$9.820,00 à senhora Maria do Carmo, o recorrente limita-se a juntar a
certidão de objeto e pé de fl.56, deixando de apresentar mais uma vez o acordo celebrado entre
as partes.
Esclareço que o exame desse documento se mostra indispensável para o exame da
dedutibilidade da pensão declarada pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, sendo
insuficiente a apresentação isolada da homologação judicial. Conforme destacado acima, a
decisão recorrida apontou a necessidade de apresentação desse acordo.
Lembro que, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, a
importância paga a título de pensão alimentícia pressupõe o dever de sustento em face das
normas do Direito de Família que onera os rendimentos percebidos pelo declarante. Ou seja, os
pagamentos devem estar vinculados ao dever obrigacional de prestar alimentos. Outros
pagamentos, ainda que respaldados em acordo entre as partes levado à homologação judicial, não
são dedutíveis, a teor da legislação do imposto de renda da pessoa física. Importante frisar que a
homologação judicial do acordo não retira a competência da autoridade fiscal de verificar o
atendimento das condições de dedutibilidade da pensão declarada.
No caso, sem apresentação do acordo mencionado na sentença, não é possível
verificar em que termos/condições ele se deu e a condição da beneficiária da pensão.
Repise-se que o ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto de renda.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante à pensão
informada com Maria do Carmo.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão judicial no montante de R$26.485,69.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Original